Tribunal: TJDFT
Processo: 0737920-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
D E C I S Ã O Verifico da contestação de ID 52188533, das razões recursais de ID 52188574 e da sentença integrativa de ID 52188572 que o apelante não se opõe à outorga da escritura pública do imóvel objeto da lide em favor dos apelados, inexistindo, aparentemente, pretensão resistida. O apelante aduz que outorgará a escritura pública assim que os apelados apresentarem o comprovante de quitação do preço do imóvel, documento esse que não consta nos autos, apesar da cadeia dominial de ID’s 52188513 e 52188515 e das certidões oficiais relativas ao ITBI e ao IPTU do imóvel (ID’s 52188514 e 52188516). Assim, para a melhor resolução da lide entre as partes, converto o julgamento em diligência (artigo 938, §3o, do Código de Processo Civil) e determino a intimação dos apelados para apresentarem o comprovante de quitação do imóvel no prazo de 10 (dez) dias. Apresentado o comprovante, intime-se o apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora